Tribunal: TJBA
Processo: 8083003-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083003-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DEUSEMAR MAGALHAES NUNES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIOS IDOSOS. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, determinando o restabelecimento do contrato e o pagamento de danos morais aos autores, em razão de cancelamento unilateral do plano por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, sem notificação prévia, é válido; (ii) estabelecer se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo interpretação favorável ao consumidor e controle de abusividade das cláusulas contratuais.

4. O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, constituindo requisito de validade do ato.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia torna abusiva a rescisão unilateral, ainda que prevista contratualmente.

6. O cancelamento de contrato de longa duração, envolvendo beneficiários idosos, por inadimplemento de uma única parcela, viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa de continuidade do vínculo.

7. O dano moral decorre da própria conduta ilícita, por gerar insegurança e angústia ao consumidor privado de serviço essencial à saúde.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083003-24.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada DEUSEMAR MAGALHAES NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.